Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012497-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS VIEIRA - CPF: 171.308.287-06 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA CHRYSTINI DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.864.851-51 (VÍTIMA), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 716.379.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E DUPLA OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA -CERCEAMENTO DE DEFESA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SEM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA, ACESSO ÀS PROVAS IMPRESCINDÍVEL PARA O CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE INQUÉRITO POLICIAL - COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDOS DA QUEBRA DOS DADOS TELEFÔNICOS - DIREITO DE ACESSO
A PROVAS QUE PODEM TER RELAÇÃO COM O PACIENTE - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ENTENDIMENTO DO STF -
NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÍDIAS COM ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR - ACESSO A SER GARANTIDO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - JULGADOS DO STJ - ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA - CONVENIÊNCIA PROBATÓRIA APÓS MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE O CONTEÚDO DAS MÍDIAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO - ANÁLISE PELO TRIBUNAL - INDEVIDA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTOS DO STJ E TJDFT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A JUNTADA DE MÍDIAS
.

A Defesa
deve ter acesso aos elementos de prova que podem ter relação com o paciente, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl nº 48008/SP).

O acesso às mídias [com os áudios interceptados] deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP; HC nº 242.252/MG; HC nº 167.503/MG).

“Acerca do
acesso
da
Defesa
às provas obtidas por meio de
quebra
do sigilo
telefônico,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à
Defesa
o
acesso
à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles.”
(STJ, AgRg no RHC nº 163.557/CE)

Oportunizado o acesso aos áudios, caberá à Defesa demonstrar perante o Juízo singular eventual prejuízo na realização do ato processual (STJ, HC nº 356.780/RJ), assegurando-se a análise do pleito ao juiz da causa, sob pena de indevida usurpação de competência, por supressão de instância (TJDFT, HC nº 07216705220218070000
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012497-46.2023.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S):

GABRIEL RAMOS VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL RAMOS VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008), que indeferiu pedido de acesso ao Inquérito Policial nº 106/2022 instaurado pela Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste e a redesignação de audiência de instrução e julgamento pelo cometimento, em tese, de duplo homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e dupla ocultação de cadáver, em concurso material – art. 121, § 2º, I e IV (duas vezes) e art. 211 (duas vezes), do CP – (ID 116.451739).

O impetrante sustenta que: 1) o encerramento
“da instrução probatória, sem que fosse cumprida a diligência requerida, até mesmo pelo Ministério Público Estadual, causa grave prejuízo ao paciente”
, a caracterizar cerceamento de defesa; 2) a
“juntada nos autos da integralidade as informações colhidas nos autos 1003680-91.2022.8.11.0011 (IP 106/2022 da Delegacia de Mirassol D’Oeste)”
afigura-se imprescindível para assegurar o contraditório.

Requer a concessão da ordem para
“anular a audiência de instrução ocorrida na data de 28/04/2023, determinando ainda, a suspensão da ação penal, até que a Defesa tenha acesso pleno a integralidade as informações”
(fls. 3/17-ID 170250196).

O pedido liminar foi deferido para suspender a tramitação da ação penal (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008) até o julgamento de mérito deste
habeas corpus
(ID 170767153).

Em petitório, o impetrante informou
“que a defesa, até o momento, não teve o acesso pleno e irrestrito a integralidade as informações colhidas nos autos 1003680-91.2022.8.11.0011 (IP 106/2022 da Delegacia de Mirassol D’Oeste) que inclui ainda, o acesso as mídias extraídas do telefone do acusado Vanderson Soares da Anunciação”
(ID 171460681).

O Juízo singular prestou informações, com cópias da Cautelar Inominada Criminal NU 1003680-91.2022.8.11.001 e da Ação Penal NU 1001489-73.2022.8.11.0011, instaurada para apurar o cometimento de tráfico de drogas imputado a Vanderson Soares da Anunciação, na Comarca de Mirassol D’Oeste (IDs

171460686/171531180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Pretendida nulidade da audiência de instrução ocorrida no dia 28/04/2023. Requer acesso à integralidade das informações colhidas nos autos 1003680-91.2022.8.11.0011. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Relatórios Policiais (prova emprestada) oriundos da Ação Penal 1001489-73.2022.8.11.0011 permaneceram à disposição da Defesa durante a audiência de instrução. Nulidade inexistente. Precedentes STJ. Ausência de decisão indeferindo à Defesa o acesso as mídias oriundas dos autos 1001489-73.2022.8.11.0011. Nada obstante, a requisição das mídias, junto à Delegacia de Polícia garantirá ao paciente o contraditório e a ampla defesa. Parecer pela concessão parcial da ordem, para que a autoridade impetrada oficie ao Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste, requisitando o encaminhamento das mídias que embasaram os Relatórios Policiais acostados nos IDs 11477254, 111477255 e 111477256 da ação penal nº 1001528-79.2022.8.11.0008, dando-se, em seguida, vista às partes em regular prosseguimento do feito.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 173094728)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso, temporariamente, em 11.5.2022 e a segregação fora convertida em custódia preventiva, no dia 9.6.2022.

O paciente e os corréus [Marcos Pereira de Freitas e Welington Alves da Silva] foram denunciados por duplo homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e dupla ocultação de cadáver, cujo recebimento da denúncia ocorreu em 12.07.2022.

Em 15.2.2023, o gestor da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

certificou que a Defesa do paciente obteve
“acesso ao conteúdo da mídia das gravações de áudios da interceptação telefônica e relatório final da operação ‘Cognati’, sendo-lhe feita cópia dos arquivos em dispositivo de armazenamento HD e fornecido a senha de acesso aos arquivos”
e
“a delegacia de polícia de Barra do Bugres não juntou aos autos ou entregou na unidade judiciário o relatório da perícia realizada nos aparelhos celulares aprendidos. Entanto, em contato com a autoridade policial fui informado que será providenciada a juntada do relatório nos autos e o envio à secretaria das mídias em DVD e os objetos apreendidos”
(PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - ID 110135086).

Em 3.3.2023, foram juntados aos autos os relatórios relativos ao Inquérito Policial nº 106/2022, instaurado pela Delegacia de Polícia da Comarca de Mirassol D’Oeste (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - IDs 111477254, 111477255 e 111477256), que embasa a Ação Penal NU 1001489-73.2022.8.11.0011 por tráfico de drogas imputado a Vanderson Soares da Anunciação.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 8.3.2023, a Defesa do paciente formulou pedido de acesso
“às informações colhidas nos autos 1003680-91.2022.8.11.0011 (IP 106/2022 da Delegacia de Mirassol D’Oeste”
e redesignação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual o órgão do Ministério Público manifestou favorável (ID 170267182).

Em decisão oral, o juiz da causa indeferiu o pleito por entender que
“se houver algum documento que a testemunha ou os próprios réus queiram contrapor, basta fazer redesignação, uma reoitiva com as provas juntadas posteriormente”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008).

Em continuidade de audiência, realizada no dia 28.4.2023, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Vistos etc. I - Homologo a desistência da oitiva da Testemunha faltante. II -
Quanto ao pedido de diligência pendente, indefiro vez que não demonstrada a pertinência mínima da prova com relação a imputação constante da denúncia
. III - Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem alegações finais. IV - Após, conclusos para prolação de sentença, nos termos da seção II, capítulo II, título I, livro II do CPP. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - fls. 1.323-ID 116451739)

O órgão ministerial apresentou alegações finais no dia 19.5.2023 (fls. 1.327/1.353-ID 118268343) e a Defesa do paciente em 29.5.2023 (fls. 1.357/1.369-ID 119158975), estando o feito pendente de alegações finais dos corréus [Marcos Pereira de Freitas e Welington Alves da Silva].

No dia 22.5.2023, o órgão da Defensoria Pública foi intimado para apresentar as alegações finais em relação aos corréus Marcos Pereira de Freitas e Welington Alves da Silva (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - fls. 1.355-ID 118439207).

Em 7.6.2023, a tramitação da ação penal - PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - foi suspensa (ID 175192693).

Pois bem.

O alegado cerceamento de defesa reside na negativa de acesso integral ao Inquérito Policial nº 106/2022 [da Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste] instaurado para apurar o cometimento de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por Vanderson Soares da Anunciação, o qual teria apontado
“a participação de vários indivíduos pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho (CV) nos homicídios”
relativos à ação penal objeto desta impetração [PJe NU 1001528-79.2022.8.11.0008/Comarca de Barra do Bugres], supostamente envolvendo o paciente, em especial às mídias dos áudios extraídos do aparelho celular
“Motorola, cor azul, IMEI 352481786927570/352481786 927588”
.

Essa investigação [Inquérito Policial nº 106/2022] pode ter relação com os fatos imputados ao paciente, pela pertinência do compartilhamento dos elementos de informação extraídos da quebra dos dados telefônicos de Vanderson Soares da Anunciação, originada do referido inquérito policial, consoante decisão da juíza Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, da Comarca de Mirassol D’Oeste (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008-fls. 1.192/1.194 - ID

111477253).

Atente-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente ao pleito da Defesa para juntada aos autos das peças constantes do Inquérito Policial nº 106/2022 - Mirassol D’Oeste, em audiência de instrução e julgamento (PJe 1º grau NU 1001528-79.2022.8.11.0008 - fls. 1.250-ID

111979880).

A Defesa
deve ter acesso aos elementos de prova que podem ter relação com o paciente, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl nº 48008/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes -

21.7.2021).

Observe-se que a Cautelar Inominada Criminal NU 1003680-91.2022.8.11.0011, na qual fora deferido o compartilhamento dos
“elementos de informação produzidos no IP 106/2022”
, e a ação penal NU 1001489-73.2022.8.11.0011, repita-se, instaurada a partir do Inquérito Policial nº 106/2022, não tramitam em segredo de Justiça.

Todavia, as mídias com os áudios extraídos do aparelho celular de Vanderson Soares da Anunciação [
“Motorola, cor azul, IMEI 352481786927570 / 352481786927588”
] não estão nos incidentes NU 1003680-91.2022.8.11.0011 e NU 1001239-40.2022.8.11.0011 ou nas Ações Penais NU 1001489-73.2022.8.11.0011 e NU 1001528-79.2022.8.11.0008.

O acesso às mídias [com os áudios interceptados] deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.10.2016; HC nº 242.252/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.6.2014; HC nº 167.503/MG - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 29.5.2013).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“Acerca do
acesso
da
Defesa
às provas obtidas por meio de
quebra
do sigilo
telefônico,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à
Defesa
o
acesso
à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles.”
(AgRg no RHC nº 163.557/CE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.4.2023)

Logo, a diligência judicial postulada pela Defesa no sentido de se oficiar ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste solicitando-lhes as mídias extraídas do aparelho celular de Vanderson Soares da Anunciação [
“Motorola, cor azul, IMEI 352481786927570 / 352481786927588”
], que embasaram os relatórios policiais relativos aos IDs 111477254, 111477255 e 111477256 [Ação Penal NU 1001528-79.2022.8.11.0008], deve ser deferida.

Registre-se, não obstante, que o impetrante poderia diligenciar a juntada de fato desconstitutivo da acusação, nos termos do art. 350 do CPC c/c art. 3º do CPP, diretamente ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste, o qual autorizou o pedido de compartilhamento de provas. Vale dizer, cabe à Defesa o ônus probatório que acarretou a dilação processual, a atrair a incidência da Súmula 64 do c. STJ.

Quanto à anulação da audiência realizada em 28.4.2023, caberá ao juiz da causa analisar a conveniência probatória, após manifestação das partes sobre o conteúdo das mídias.

Isso porque não há certeza de que o acesso posterior aos áudios possa influir nos elementos de convicção produzidos, mesmo porque há transcrição parcial, nos relatórios elaborados pela autoridade policial, dos trechos relativos à suposta conduta do paciente.

Com efeito, oportunizado o acesso aos áudios, caberá à Defesa demonstrar perante o Juízo singular eventual prejuízo na realização do ato processual (STJ, HC nº 356.780/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 31.8.2016), assegurando-se a análise do pleito ao juiz da causa, sob pena de indevida usurpação de competência, por supressão de instância (TJDFT, HC nº 07216705220218070000 - Relator: Des.
Robson Barbosa de Azevedo - 24.8.2021).

Por conseguinte, não se justifica a anulação da audiência.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
determinar ao juiz da causa [3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres] que oficie ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, a fim encaminhar as mídias extraídas do aparelho celular de Vanderson Soares da Anunciação [
“Motorola, cor azul, IMEI 352481786927570 / 352481786 927588”
], que embasaram os relatórios policiais relativos aos IDs 111477254, 111477255 e 111477256 [Ação Penal NU 1001528-79.2022.8.11.0008] e,
após a juntada das mídias, seja reaberto prazo ao órgão ministerial e às Defesas do paciente e corréus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023